Tribunal: TJPA
Processo: 0800437-96.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800437-96.2024.8.14.0035

APELANTE: CLEDISON DE SOUZA BAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800437-96.2024.8.14.0035

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: CLEIDISON DE SOUZA BAIA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 45 dias-multa, em razão do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A defesa recorreu buscando a reforma da dosimetria da pena, com pleito de fixação da pena-base no mínimo legal ou aplicação de patamar menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, especialmente quanto à valoração negativa da circunstância judicial relativa ao modo de execução do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A individualização da pena admite controle judicial na hipótese de fundamentação inidônea ou genérica que viole o princípio da legalidade e o non bis in idem.

4.

A valoração negativa da circunstância judicial referente ao horário e local do delito, considerados como de “pouca movimentação e vigilância”, configura fundamentação genérica, não apta a demonstrar especial reprovabilidade da conduta.

5.

A posse da arma de fogo, elemento típico do crime imputado, não pode ser utilizada para justificar exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem.

6.

A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência é mantida, não havendo alteração na segunda fase da dosimetria.

7.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva foi redimensionada para o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 68; Lei nº 10.826/2003, art. 14

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
CLEIDISON DE SOUZA BAIA
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 (ID 21310980).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe a sanção de

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime semiaberto,
e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, fixadas no valor unitário mínimo (ID 21311009).

A defesa apresentou irresignação em relação à dosimetria aplicada, pugnando redução da pena-base ao mínimo legal do delito em apreço. Alternativamente, pleiteou aumento da pena-base em menor patamar que ao aplicado na sentença
(ID 21311024).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 21311029.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 23047121).

É o relatório.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA – PATAMAR DA PENA-BASE

Em relação à dosimetria, a
defesa pleiteia sua reforma, sustentando fixação da pena-base no mínimo legal, ou, redução do quantum aplicado na 1ª fase do cálculo.

Anoto merecer provimento o apelo
, para tanto, t
ranscrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse
(ID 21311009):

Passo a realizar a dosimetria na forma do art. 68, do Código Penal.

Quanto as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB me afiguram todas favoráveis ou neutras aos réus, com exceção da circunstância a qual me revela negativa, pois os réus estavam em horário de pouca movimentação, de pouca vigilância, portando arma de fogo, o que me afigura periculosidade e uma circunstância negativa a ser aferida na pena base, assim
fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

Na segunda fase da dosimetria incide a atenuante da confissão para ambos os réus, porém,
para o réu CLEDISON fica compensada com a agravante da reincidência
uma vez que ele já é condenado por crime anterior transitado em julgado.

(...)

Torno definitiva a pena dos réus na seguinte forma:

(...)

- CLEDISON DE SOUZA BAIA - alcunha “Papu” a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa
.

(...).

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem, após reavaliação do art. 59. do CPB,
observo que o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, em razão de considerar a circunstância do crime como desfavorável, fundando-se no horário de pouca movimentação e na posse da arma de fogo.

Entretanto, entendo que tal fundamentação não se sustenta, porquanto não se baseia em dados concretos que demonstrem uma especial reprovabilidade da conduta, limitando-se a aspectos genéricos e já ínsitos ao próprio tipo penal. A referência ao horário e à posse da arma é inerente ao delito de porte ilegal de arma de fogo, não podendo justificar a exasperação da pena sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
.

Assim, afasto a valoração negativa da referida circunstância judicial e fixo a pena-base no mínimo legal para o tipo penal em apreço, ou seja,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como favoráveis ou neutras.

Na
2ª fase da dosimetria
, ante a existência da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, mantenho a compensação integral entre ambas, permanecendo, nessa fase, a pena anteriormente estipulada, a qual torno final, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, no
quantum
definitivo de

2 (dois) anos de reclusão,
com cumprimento em regime semiaberto, por ser reincidente,
mais pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário mínimo.

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a dosimetria nos moldes delineados acima, mantendo a sentença hostilizada, em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/07/2025